Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que decretou a prisão civil do agravante em razão do não pagamento de alimentos ao agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de decretação da prisão civil no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.”. Art. 528, § 3o, CPC.
4. In casu, não havendo o pagamento integral do débito e não sendo apresentada na origem qualquer justificativa pelo inadimplemento, é possível a decretação de prisão do devedor.
5. Os argumentos não apresentados oportunamente ao Juízo de origem previamente à determinação da prisão civil, relacionados ao pagamento de pensão para outro filho e eventual redução de sua capacidade financeira podem justificar a revisão dos valores em oportunidade apropriada, mas não se prestam à justificativa no cumprimento de sentença em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1772085 de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível; Acórdão no 1734543 de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho na 4a Turma Cível